Tribunal: TJMT
Processo: 1033022-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).
A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033022-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 032.207.161-56 (APELADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1033022-62.2019.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER

APELADO:
C
LAUDINEI GONÇALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
CLAUDINEI GONÇALVES DOS SANTOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), devidamente corrigida com juros der mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Insurge-se a apelante em face da ausência de pagamento do seguro obrigatório, sob o argumento de que resta claro que o autor não possui direito a indenização, merecendo reforma a sentença, no sentido de que o pedido seja julgado improcedente.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda [id. 31818076].

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários recursais [id. 22116012].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLAUDINEI GONÇALVES DOS SANTOS
ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), devidamente corrigida com juros der mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), devidamente corrigida com juros der mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Para tanto, insurge-se a apelante contra a r. sentença, argumentando que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento, enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto.

Pois bem
. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula n. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

Desse modo, muito embora a apelada (proprietária do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
- NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. O fato da proprietária do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (TJMT Apelação Cível 1031619-29.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo
incólume
a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020